Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-98.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800644-98.2023.8.14.0013

APELANTE: RAFAEL DA SILVA ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. LAUDO TOXICOLÓGICO JUNTADO ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 332 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na juntada do laudo toxicológico definitivo durante audiência; (ii) aferir a validade da fundamentação utilizada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar a ausência de fundamentação para a fixação da fração de 1/3 na aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito absolutório sob alegação de nulidade na juntada do laudo toxicológico definitivo foi afastada, porquanto o requerimento partiu do Ministério Público e houve posterior apresentação de alegações finais pela defesa, sem demonstração de prejuízo processual.

4. A exasperação da pena-base com fundamento em vetoriais como a personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e participação da vítima carece de elementos concretos, sendo baseada em expressões genéricas e imprecisas, o que impõe sua desconsideração, com adequação da pena-base conforme os parâmetros legais.

5. A manutenção desfavorável das vetoriais referentes à culpabilidade, natureza e quantidade da droga, impedem a aplicação da basilar no mínimo legal, conforme entendimento sumular do TJPA.

6. Reconhecida a ausência de fundamentação idônea para justificar a fração de 1/3 na aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, procedeu-se à fixação da fração máxima de 2/3, resultando em pena definitiva de 01 ano, 10 meses e 06 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de laudo toxicológico definitivo durante audiência, desde que requerida pelo Ministério Público e com posterior vista à defesa, não configura nulidade. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 3. Ausente fundamentação para fixação da fração diversa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; art. 65, III, d; art. 68; art. 33, §§ 2º e 3º.
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC n. 223.209/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, TJDFT (conv.), Quinta Turma, j. 22/11/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 961.315/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022; STJ, AgRg no AREsp: 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/10/2016. Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael da Silva Rosário apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 332 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17174772).

O apelante aponta a nulidade na juntada do laudo toxicológico definitivo pelo juízo no curso de audiência, sem observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório. Sustenta que tal vício compromete a prova da materialidade delitiva, motivo pelo qual requer o desentranhamento do referido laudo e, por conseguinte, sua absolvição.

Subsidiariamente, requer: a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a sentença se apoiou em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3 (ID 17174784).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17174788), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 20479067).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, restringindo-se a insurgência, em um primeiro plano, à tese absolutória por insuficiência de provas de materialidade. Sustenta-se, para tanto, a nulidade decorrente da juntada do laudo toxicológico definitivo na audiência de instrução e julgamento, por iniciativa do juízo, em suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.

Sem embargo, conforme se extrai do termo de audiência (ID 17174761), a juntada do laudo toxicológico definitivo foi requerida pelo representante do Ministério Público durante o próprio ato instrutório, tendo o documento sido efetivamente anexado aos autos na mesma data, em 28/06/2023 (ID 17174762). Tal circunstância afasta a alegação de que a iniciativa da juntada teria partido do juízo, inexistindo, portanto, afronta ao sistema acusatório.

Ademais, observa-se que as alegações finais da defesa foram apresentadas em momento posterior, em 27/07/2023 (ID 17174769), o que demonstra a inexistência de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, não havendo que se falar em nulidade processual.

Outrossim, consoante jurisprudência pátria, “o laudo toxicológico definitivo pode ser juntado aos autos após o encerramento da instrução processual, desde que antes da prolação da sentença e que seja oportunizada vista às partes para manifestação. Assim, não há que se falar em nulidade, se os laudos toxicológicos definitivos foram juntados no curso da própria audiência, após a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, mas antes das alegações finais, possibilitando às partes sobre ele se manifestar” (TJMG, ApCrim n.
0043464-31.2024.8.13.0702
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 17/10/2024).

Dessa forma, afasta-se, de plano, a alegação de nulidade, porquanto plenamente observado o rito legal e assegurado o contraditório às partes.

Sob outro ângulo, o recorrente pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, apontando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. Nesse particular, eis o teor da fundamentação desenvolvida pelo juízo recorrido:

-NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente, dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do réu;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

-PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, afinal, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: De igual modo, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base para o acusado em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável) (ID 17174771, pág. 5/6)

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Quanto à
personalidade
, é cediço que “sua análise demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes” (
AgRg no HC n. 909.984/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Em relação aos
motivos e circunstâncias do crime
, a valoração vaga e imprecisa, além de que a mera afirmação de que os motivos e circunstâncias não favorecem o réu, não configura fundamentação em elementos concretos (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 721.441/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/10/2016).

Também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base, a título de
consequências do crime
, a menção à malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos inerentes ao tipo penal em análise. (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022).

Por sua vez, de acordo com a Súmula 18 do TJPA, “o
comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, razão pela qual a neutralizo.

No mais, em relação à
culpabilidade e quantidade e natureza da droga apreendida,
ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais
foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.
Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

Nesse contexto, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a
quantidade e a natureza da droga
apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

No que tange à valoração da
culpabilidade
, como circunstância judicial (art. 59 do CP), deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa.

No caso, o
modus operandi
premeditado demonstrou planejamento, além de que o apelante se deslocou até um evento que estava ocorrendo às proximidades da cidade, para vender o entorpecente, local que existia uma grande quantidade de pessoas reunidas, circunstância que por si só, exige maior censurabilidade, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “a premeditação do crime é considerada fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, pois desborda do tipo penal” (STJ,
AgRg no HC n. 961.315/PA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/2/2025)

Como se vê, não há ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da culpabilidade e quantidade e variedade das drogas apreendidas, de modo que não subsiste o pleito de redimensionamento para fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

De outro ângulo, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a
causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, e reduziu a pena em 1/3 sob o seguinte fundamento:

Em terceira fase, ausentes causa de aumento da pena, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, bem como inexiste informação de que este ganha a vida se destinando a atividades criminosas, assim, reduzo a pena até então fixada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa.

Desse modo, é forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3 (um terço), ocorreu sem a devida fundamentação, de modo que, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

À vista dessas considerações, reajusto o cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses, diante da manutenção negativa das vetoriais da culpabilidade, quantidade e natureza da droga, com manutenção de 500 dias-multa, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reconhecida na sentença, mantenho a fração de redução de 1/6 aplicada pelo juízo de origem. Assim, a pena é reduzida para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 500 dias-multa. Deixo de promover a redução aquém da pena mínima legal, em estrita observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento, mas presente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reconhecida na origem e mantida neste julgamento, aplico a fração máxima de redução de 2/3 e, torno a pena definitiva em 01 ano, 10 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §3º, do CP), além de 166 dia-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, com readequação do cálculo dosimétrico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025